Tribunal: TJDFT
Processo: 0704418-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704418-56.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DAVINO ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO PROCESSO. INADMITIDA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. JUIZ NATURAL. LIMITES DA EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. INEFICÁCIA DA GARANTIA. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EQUITATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Benefício concedido. 2. Em regra, o litisconsórcio é facultativo. Cabe às partes litigar individualmente ou em conjunto. Excepcionalmente, nas hipóteses em que há necessidade de uniformidade da decisão em relação a todos que deveriam integrar o processo, haverá litisconsórcio necessário. A ampliação subjetiva do processo configura no caso burla à preclusão temporal e ofensa aos princípios da estabilização da demanda, do juiz natural, bem como os limites da eficácia subjetiva da coisa julgada. 3. Nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil – CC, é necessária a outorga conjugal para prestar fiança ou aval. À luz da interpretação sistemática e teleológica da norma, prevalece no Superior Tribunal de Justiça – STJ que a fiança prestada sem outorga uxória impõe a sua nulidade. No caso de dívida de sociedade cooperativa, o STJ já decidiu que ausente consentimento do cônjuge a garantia é ineficaz. 4. A orientação do Superior Tribunal de Justiça-STJ é de que o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados. Posteriormente, foi determinada a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida no Tema Repetitivo 1.076. 5. O próprio STJ, após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal também tem se posicionado na mesma linha. 6. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resulta em violação a diversos princípios constitucionais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. Precedentes. 7. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC resultará em valor exorbitante e desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. Adequada a fixação equitativa. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 116 e 1.005, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pelo deferimento da intervenção de terceiro como litisconsorte, a fim de não ser cobrado indevidamente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 116 e 1.005, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No caso, não há litisconsórcio necessário. Tampouco a situação se amolda às hipóteses de intervenção de terceiros. O apelante apresentou embargos à execução que, todavia, foram extintos por intempestividade. Pretende, como decidido na sentença, burlar a preclusão temporal, o que não pode ser admitido, por ofensa aos princípios da estabilização da demanda, do juiz natural, bem como os limites da eficácia subjetiva da coisa julgada. Assim, não merecem acolhimento as razões apresentadas pelo apelante. A sentença deve ser mantida” (ID 52765488 - Pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030